Tribunal: TCU
Processo: 041.101/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3865/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.101/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ronie Peterson Delgado (XXX.652.689-XX); Rosa Maria Ribeiro Fernandes (XXX.636.693-XX); Rosan de Oliveira (XXX.601.994-XX); Rosana Maria Capucho (XXX.175.957-XX); Rosane Simões Franco (XXX.203.589-XX); Rosemari Pedrini de Araujo (XXX.935.229-XX); Samarone Rocha Souza (XXX.836.805-XX); Samua Duarte Mariano Ribeiro (XXX.771.131-XX); Sandro Eduardo Macedo Pinto (XXX.469.371-XX); Sandro Gama Faro (XXX.714.937-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.